Tribunal: TJSP
Processo: 2101638-18.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2101638-18.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO, é
embargado JOÃO BOSCO GOMIDES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 21142

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2101638-18.2018.8.26.0000/50001 - VOTO No 21142 - SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2101638-18.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: CAPITAL SÃO PAULO
EBGTE.: LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
EBGDO.: JOÃO BOSCO GOMIDES
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 231/235 que negou provimento ao recurso do
embargante interposto contra a decisão que indeferiu o pedido para que
considerasse o réu citado e intimado pelo e-mail encaminhado pelo
próprio autor.
Interpõe o presente recurso com o fim de
prequestionar o v. acórdão, ante a interpretação divergente da Lei
Federal da proferida por Tribunal diverso, negando vigência a diversos
dispositivos.
Aponta omissão quanto aos documentos de fls.
192/193 e 201 das razões recursais.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que não há previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2101638-18.2018.8.26.0000/50001 - VOTO No 21142 - SLB
legal para que se autorize e se valide a citação realizada por ato do
próprio autor, ou mesmo de seu advogado, dirigida ao réu, visto que o
ato deve ser feito por intermédio do Poder Judiciário.
Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Com relação ao prequestionamento, esta Corte Superior de
Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa"
(STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão -
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art.
1.022 do CPC - 30a edição.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator